Tribunal: TJSP
Processo: 2135849-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento. Manutenção. À concessão da gratuidade da justiça, não basta a leitura de singela declaração de pobreza. Presunção de veracidade emanada da declaração que pode ceder diante de elementos objetivos diversos em sentido contrário. Ausência de elementos idôneos que comprovem a hipossuficiência de recursos. Demais circunstâncias do caso concreto que não recomendam a

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento. Manutenção. À concessão da gratuidade da justiça, não basta a leitura de singela declaração de pobreza. Presunção de veracidade emanada da declaração que pode ceder diante de elementos objetivos diversos em sentido contrário. Ausência de elementos idôneos que comprovem a hipossuficiência de recursos. Demais circunstâncias do caso concreto que não recomendam a concessão da gratuidade, ressalvada a possibilidade de requerer ao Juízo de Primeiro Grau o parcelamento das despesas processuais, a teor do art. 98, § 6o, do CPC/2015. Recurso desprovido, com observação.